Tribunal: TJDFT
Processo: 0738798-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738798-46.2025.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JOÃO PAULO LIMA DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM 2024. CONCLUSÃO DE ETAPA DE ENSINO ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que deferiu remição de pena ao apenado, pela aprovação PARCIAL no ENEM 2024, sem o acréscimo de 1/3 no tempo remido, em que pese ter concluído a referida etapa de ensino antes do cumprimento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível conceder remição de pena pela aprovação no ENEM 2024 em etapas de ensino já concluídas antes do cumprimento da pena, sem o acréscimo de 1/3, conforme previsto no art. 126, § 5o, da LEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução no 391/2021 do CNJ autoriza a remição de pena pela aprovação em exames de certificação, independentemente da etapa de ensino já concluída antes do cumprimento da pena, excluindo o acréscimo de 1/3, salvo se a conclusão ocorrer durante o cumprimento da pena. 4. O art. 126, § 5o, da LEP assegura o acréscimo de 1/3 ao tempo remido apenas quando o apenado conclui o nível de ensino durante a execução penal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) segue o entendimento que a conclusão de ensino fundamental ou médio antes do cumprimento da pena permite a remição pela aprovação em exame, mas impede o acréscimo de 1/3 no tempo a remir (AgRg no HC 762.985/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca). IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A conclusão de etapa de ensino anterior ao cumprimento da pena não impede a concessão de remição por aprovação em exame de certificação durante o cumprimento da pena. 2. O acréscimo de 1/3 no tempo remido aplica-se apenas à conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena, conforme o art. 126, § 5o, da LEP. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o e 5o; Resolução CNJ no 391/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 762.985/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022. O recorrente alega violação ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), defendendo a impossibilidade de remição da pena pela aprovação no ENEM, nos casos em que o condenado já possuía ensino médio antes do início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.357 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 126 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal). Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-R2D